Tribunal: TJMT
Processo: 1024420-14.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024420-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELEIDIRSON XAVIER MACEDO - CPF: 781.576.411-87 (APELADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ARRUDA - CPF: 535.654.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE FATURA DE ÁGUA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO

DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – READEQUAÇÃO DE VALORES PELA MÉDIA ANTERIOR AO PERÍODO DISCUTIDO NOS AUTOS – NECESSIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MODIFICA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se não há irregularidades ou vazamentos na residência, bem como tendo a perícia atestado o consumo maior do que realmente necessita uma residência simples, deve-se conferir plausibilidade às alegações iniciais, principalmente pela relação de consumo havia entre as partes, estando patente a hipossuficiência da consumidora na espécie.

Não há notícia de corte do serviço essencial nem inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não há que se falar em danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ÁGUAS CUIABÁ S. A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra a sentença, de Id. n.º 197545729, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Fatura de Água e Indenização por Danos Morais de n.º 1024420-14.2021.8.11.0041, movida por ELEIDIRSON XAVIER MACEDO
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO parcialmente PROCEDENTES os pedidos iniciais deduzidos na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER CUMULADO COM AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ÁGUA, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL ajuizada por ELEIDIRSON XAVIER MACEDO em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A, para confirmar a liminar concedida, e determino a ré a promover a readequação das faturas com vencimento em dezembro/2020 a maio de 2021 ao consumo médio dos seis meses anteriores ao mês em comento (10,83 m3).

Condeno a ré ao pagamento de danos morais no montante de R$ 4.000,00, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m a partir da publicação da sentença.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, de Id. n.º197545731, a parte apelante aduz, em síntese, que restou demonstrado claramente que houve um aumento no consumo do próprio apelado, de sua responsabilidade, o que, por meio da leitura do hidrômetro, evidencia a regularidade dos débitos cobrados. Destaca que não praticou qualquer ato ilícito passível de reparação.

Pede, assim, a reforma da sentença e a improcedência total da ação; sucessivamente, almeja a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões de Id. n.º 197545741. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, consigno que a relação travada entre as partes é de consumo.

Denota-se que os usuários de serviços públicos,
in casu
, de abastecimento de água, devem ser considerados consumidores, uma vez que os utilizam como destinatários finais (art. 2°,
caput
, do CDC).

Por sua vez, as concessionárias que prestam serviços públicos enquadram-se no conceito de fornecedor, pois distribuem e os comercializam a um número indeterminado de pessoas, de forma habitual e mediante remuneração, pois seus usuários pagam pelo fornecimento do serviço, sendo a atividade, inclusive, voltada ao lucro.

Por conseguinte, as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nesta esteira, a responsabilidade da Concessionária é objetiva, visto que ela responde pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC.

Consequentemente, a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis
), tornando-se desnecessária a análise da vulnerabilidade do consumidor, que, no caso, é presumida.

Na hipótese, a parte autora, ora apelada, questiona as cobranças desde dezembro/2020 até maio/2021, argumentando que os valores das faturas aumentaram abruptamente.

Foi realizada perícia no hidrômetro com a seguinte conclusão (Id. n.º 197545716 - Pág. 10):

“Em vistoria realizada no imóvel em questão, foi encontrado um vazamento no ramal de entrada, no trecho entre o medidor e a caixa d’água da residência, área de exclusiva responsabilidade de manutenção do proprietário do imóvel. Não foram encontrados vazamentos significativos em área interna da residência.

Em análise do histórico de faturas este vazamento não é a justificativa para a disparidade entre a expectativa de consumo e a leitura do medidor nas faturas reclamadas, uma vez que, após os meses em discussão o consumo se estabeleceu por um período, em níveis aceitáveis, voltando a apresentar uma anomalia a qual pode ter origem no vazamento encontrado.

Para aferição do medidor, não foi possível devido o mesmo ter sido substituído”
(contêm grifos no original).

Ao responder alguns quesitos, o
expert
foi claro ao informar as características do imóvel,
verbis
:

“5.2.1 Quesitos do requerente:

Quesito nº 01- Descreva o Sr. Perito, detalhadamente, se na residência do Reclamante tem hidrômetro para regular o gasto da água; caso positivo, se tal hidrômetro encontra se em perfeitas condições de funcionamento; Em caso de resposta negativa, quais os problemas existentes no medidor de água;

Resposta: Sim, a Residência possui hidrômetro aparentando perfeitas condições de funcionamento, possuindo lacre INMETRO. Na data da vistoria o hidrômetro instalado na residência é de n.º Y23AA0058176.

Quesito nº 02- Em caso positivo da existência de hidrômetro, se houve a troca do aparelho, ou se é o mesmo da leitura da fatura objeto da ação; em caso de troca, questionar a Ré por qual motivo;

Resposta: O hidrômetro encontrado na residência na ocasião da perícia é de número Y23AA0058176 e o hidrômetro da leitura das faturas objeto da ação, consta nos autos como sendo o Y12B165313, portanto
HOUVE TROCA DO APARELHO. A parte representante da ré não soube informar o motivo da substituição.

[...]

Quesito nº 04- Diga o Expert, quantas Caixas da água têm na residência do Autor, e quantos Litros são; se há medição de consumo superior ou diferente do efetivamente consumido? O consumo registrado é compatível com o número dos moradores da residência?

Resposta: A residência possui uma caixa de água de mil litros. O hidrômetro quando em perfeito funcionamento e corretamente instalado, é o instrumento que mede exatamente o volume fornecido pela concessionária. O volume fornecido, calculado pela vazão que passa medidor, só difere do efetivamente consumido quando há desperdício ou vazamento interno.
O valor registrado entre os meses de dezembro de 2020 a maio de 2021 é muito superior a estimativa de necessidade de consumo para uma residência com três moradores.
”
(contêm destaques no original)

Conforme bem consignado pelo o Juízo sentenciante, pelo histórico de consumo da parte autora, vê-se que de fato houve um aumento expressivo.

Por meio do extrato de Id. n.º 197545734 colacionado pela concessionária recorrente é possível identificar a discrepância entre o período de 12/2020 a 05/2021 e os demais, senão vejamos:

Percebe-se assim um aumento considerável no período questionado pelo autor, tal fato somado a perícia que atesta a divergência entre o consumo médio de água para residências com 3 moradores, como é o caso dos autos, a informação da ré/recorrente de que há regularidade nas cobranças não merece prosperar. Devidamente citada nos autos, a concessionária de água deixou de fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual carrega pela distribuição probatória tratada no art. 373, II, do CPC.

Portanto,
agiu bem a sentença que declarou inexistência do débito apontado nos autos
e determinou o refaturamento de acordo com a média dos últimos 06 (seis) meses anteriores aos fatos discutidos nos autos.

A propósito:

“EMENTA: COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ÁGUA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – VALOR EXORBITANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DA COBRANÇA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS FATURAS DE ACORDO COM A MÉDIA MENSAL DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não restando comprovada a regularidade da cobrança de fatura de água elétrica com valor muito acima da média mensal do consumidor, merecem ser refaturadas as contas exorbitantes questionadas.”
(TJ-MT 10101713920218110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, em que pede a fundamentação adotada na sentença, este não merece guarida, pois não há notícia de corte do serviço essencial por parte da apelante ou de inscrição do nome do autor/apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, embora esteja presente o ato ilícito, não vislumbro a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial ou seu abalo íntimo, ônus a qual o autor não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu na presente demanda.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1º, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed. 2003, p. 94).

Os abalos sofridos pelo apelado ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da apelante, não restando comprovados nos autos que seu conceito e imagem foram atingidos perante a sociedade.

Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

Assim também já decidi a respeito, conforme o julgado que segue:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

Por fim, considerando os contornos do julgado, os honorários devem ser redistribuídos, na forma do artigo 86 do CPC.

Na sistemática processual civil brasileira, a condenação das partes litigantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

Nos termos do art. 86,
parágrafo único
, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínimo do pedido, o outro responderá pelos honorários, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Com efeito, considerando que, na hipótese, os pedidos do autor foram acolhidos de forma parcial, resta configurada a sucumbência recíproca.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar da sentença a indenização fixada, a título de dano moral.

Por conseguinte, reconheço a sucumbência recíproca e condeno ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Em relação à parte autora/apelada deve ser observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024